Tribunal: TJMT
Processo: 1031019-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031019-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIC RAMOS CONCEICAO - CPF: 972.103.071-68 (RECORRIDO), IGOR GABRIEL RIBEIRO NEGRAO - CPF: 056.169.431-18 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO

– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a entrega do produto no endereço da parte reclamante, tampouco o estorno do valor pago sobressai o dever de restituição.

O dano moral resta caracterizado pela falha na prestação do serviço ante a ausência de entrega do produto e negativa de solução da questão.

A condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra elevada, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

e V O T O

A demanda versa sobre produto adquirido pela internet, que não foi entregue no endereço do recorrido.

O autor adquiriu 10 (dez) aparelhos de telefone celular da recorrente, porém recebeu apenas 9 (nove), os quais estavam embalados em uma única caixa.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
1 – Condenar a parte reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 3.762,45 (três mil, setecentos e sessenta e dois reais, e quarenta e cinco centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso (súmula 43, STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);

2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).
”

Pretende a reclamada a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela a parte recorrida adquiriu produtos pela internet, dez aparelhos de celular, tendo recebido apenas nove dentro de uma única caixa.

Alega que não recebeu um dos aparelhos de celular, o que informado à recorrente, inclusive com abertura de reclamação junto ao PROCON e registro de Boletim de Ocorrência, porém a recorrente alegou ter realizado a entrega.

Em que pese o
print
juntado pela recorrente tanto na contestação como nas razões recursais, “RELATÓRIO DE ANÁLISE”, há descrição das imagens da câmera do qual consta a seguinte informação: “Às 04:32 a colaboradora separa, confere e embala dois aparelhos Iphone” e ainda “Visualizado dois aparelhos Iphone sendo separados, bipados, embalados e lacrados na estação 27”.

No entanto, conforme demonstrado pelo autor, os nove aparelhos entregues o foram em apenas um volume (uma única caixa).

Ademais, não há comprovação, por parte da recorrente, que tenha realizado a entrega de outro volume, com confirmação de recebimento pelo recorrido, contendo outros dois aparelhos.

De outro tanto, os IMEIs referidos no suposto volume que conteria dois aparelhos, não correspondem aos IMEIs dos aparelhos adquiridos pelo recorrido e que constam da Nota Fiscal (id 195809182).

Senão vejamos:

Portanto, não se desincumbiu a recorrente do ônus da prova que lhe competia (CPC, art. 373, II).

Escorreita, portanto, a sentença que
reconheceu a falha na prestação do serviço,
determinou a devolução integral do valor pago pelo recorrido e a
condenou à reparação dos danos morais.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra elevada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024